Tribunal: TJSP
Processo: 1519952-22.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Crimes de trânsito: Afastar-se do local do acidente, Dirigir sem habilitação e Trafegar em velocidade incompatível com a segurança onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas.
Autoria e materialidade demonstradas – réu confesso – Defesa não se insurgiu contra a condenação.
Regime semiaberto mantido, face à reincidência.
Substituição da pena – Possibilidade, nos termos do art.

Ementa:
Crimes de trânsito: Afastar-se do local do acidente, Dirigir sem habilitação e Trafegar em velocidade incompatível com a segurança onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas.
Autoria e materialidade demonstradas – réu confesso – Defesa não se insurgiu contra a condenação.
Regime semiaberto mantido, face à reincidência.
Substituição da pena – Possibilidade, nos termos do art. 44, §3o, do Código Penal.
Recurso parcialmente provido.